Tribunal: TJDFT
Processo: 0011242-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0011242-96.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MANOEL LACERDA VIDAL D E C I S Ã O Considerando a modulação dos efeitos aplicada no julgamento do ARE 848107/DF - Tema 788, não se mostra possível aplicar o entendimento ali firmado no caso sob exame, pois já declarada a extinção da punibilidade e o trânsito em julgado para o Ministério Público é anterior a 12/11/2020. Assim sendo, nada havendo a prover, arquivem-se os autos, após as providências necessárias. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2023 08:59:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora